Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710239-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ROSA HILDA DE SOUSA PINTO, ROSA LIMA DE OLIVEIRA, ROSA LINA DE JESUS DA SILVA, ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ROSA LUCIA DIAS DE MORAES DUTRA, ROSA LUZIA SOUSA DE MACEDO, ROSA MACEDO CORREA, ROSA MARIA SILVA DE SOUZA, ROSA MARIA DAS CHAGAS, ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ROSA LUCIA DIAS DE MORAES DUTRA, ROSA HILDA DE SOUSA PINTO; ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA, ROSA MARIA DAS CHAGAS, ROSA LIMA DE OLIVEIRA, ROSA LINA DE JESUS DA SILVA, ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ROSA LUZIA SOUSA DE MACEDO, ROSA MACEDO CORREA e ROSA MARIA SILVA DE SOUZA, contra a decisão (ID 64843780) de indeferimento da gratuidade de justiça aos embargantes na apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aponta omissão na decisão quanto às razões do pedido de gratuidade de justiça. Aduz haver contradição em relação à ausência de elementos para o indeferimento da gratuidade de justiça, o qual está condicionado à decisão fundamentada. Junta documentos (ID 65380316). Contrarrazões apresentadas (ID 66370609). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porquanto não comprovado os elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o que resultou na intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. O apelante se insurge alegando existir omissão e contradição na decisão, aduzindo preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça. Nada obstante, ao indeferir o requerimento, a decisão embargada registrou que os documentos já apresentados pela parte indicaram a ausência dos elementos necessários para a concessão da benesse, sendo suficientes para indeferir a gratuidade. Na ocasião, ressaltou que, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 14:57:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador